Tribunal: TJSP
Processo: 1023593-22.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
*EXECUÇÃO – Acordo celebrado por um dos coexecutados satisfazendo a dívida por inteiro e se sub-rogando nos direito creditórios dos antigos exequentes para prosseguir nos presentes autos e fazer a sucessão processual em autos externos incidentais em curso (incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ação de conhecimento para tornar ineficaz propriedade simulada de bens móveis) –

Ementa:
*EXECUÇÃO – Acordo celebrado por um dos coexecutados satisfazendo a dívida por inteiro e se sub-rogando nos direito creditórios dos antigos exequentes para prosseguir nos presentes autos e fazer a sucessão processual em autos externos incidentais em curso (incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ação de conhecimento para tornar ineficaz propriedade simulada de bens móveis) – Sentença que homologou o acordo sem ressalvas, determinando a substituição processual nos autos mencionados naquele – Irresignação recursal dos coexecutados remanescentes alegando que a substituição processual nos autos incidentais dependem da sua prévia anuência, na forma do artigo 109, § 1o, do C.P.C., pedindo, incidentalmente a concessão a justiça gratuita – JUSTIÇA GRATUITA – Demonstração de incapacidade momentânea para custeio do preparo recursal – Concessão, mas restrita aos atos praticados no segundo grau de jurisdição, na forma do artigo 98, § 5o, do C.P.C. – SUCESSÃO PROCESSUAL – Ato processual automático em relação aos autos da execução, na forma do artigo 778, § 1o, inciso IV, e § 2o, do C.P.C. – Exame dos efeitos da sentença em relação a autos externos que deve ser analisada naqueles autos, sendo que no incidente no 0000845-03.2022.8.26.0506 a questão já foi decidida por esta Colenda Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 2310806-84.2023.8.26.0000, enquanto os autos de conhecimento 1046921-59.2021.8.26.0100 estão com esta matéria impugnada em apelo que está também em fase de julgamento – Matéria cujo exame é prejudicado no âmbito do processo executivo, devendo apenas os efeitos da sentença homologatória ser avaliada nos processos externos – Apelação não provida.*